Tribunal: STF
Processo: ARE 1464398
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR. SÚMULA VINCULANTE 10. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 914.045. TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI 4.659/2019 DO ESTADO DE RONDÔNIA. EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE MEDIDORES. OBRIGAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ARTIGO 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.703 E 5.610. RESOLUÇÕES 414/2010 E 1.000/2021 DA ANEEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.